Tribunal: TJMT
Processo: 1026609-20.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026609-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSUEL DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), NAILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 178.044.261-00 (AGRAVANTE), ENERGETICA PCH BELEZA LTDA - CNPJ: 22.199.353/0001-03 (AGRAVADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO APRESENTADO POR PERITO DO JUÍZO – INSURGÊNCIA INFUNDADA CONTRA FALTA DE APONTAMENTO DA ÁREA INVADIDA E MÉTODO UTILIZADO PARA APURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – VOLUME DE ÁREA INFORMADO E METODOLOGIA INDICADA AO CASO - AUSÊNCIA DE MÁCULA –DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR OS CÁLCULOS DO PERITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Por mais que se rebele o agravante, dessume-se que o perito judicial foi didático e preciso ao apontar a dimensão da área invadida, bem como ao justificar a opção pela escolha da metodologia de estudo aplicada para a elaboração do cálculo da indenização devida, em razão da desapropriação suportada.

Infere-se que a irresignação do agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, por desatender sua expectativa, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa macular o trabalho desenvolvido pelo
expert
, circunstância essa que não permite o menor juízo de convencimento, no sentido de reformar a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Nailton Alves de Souza
, com o fito de reformar a decisão que homologou o cálculo, apresentado pelo perito judicial, nos autos da Ação de Desapropriação de n. 1000352-47.2019.8.11.0048, ajuizada por

Energética PCH Beleza Ltda.

Para tanto, o agravante alega que o perito deixou de que responder ao quesito em que questionava acerca de qual era a área efetivamente invadida, levando em consideração a realidade local e suas especificidades.

Acrescenta que

embora o laudo pericial esteja de acordo com a NBR 14653, não segue as orientações da NBR 14653-3, que trata sobre a avaliação de imóveis rurais, enfatizando que o melhor método a ser aplicado à avaliação é o evolutivo, já que o correto seria avaliar separadamente o valor de mercado de todas a benfeitorias realizadas, e, então, somá-las, para, assim, saber o real valor da propriedade.

Em razão das incongruências apontadas, pugna pelo reconhecimento da nulidade do laudo ou, alternativamente, para que seja determinada a elaboração de novo laudo pericial se utilizando do método evolutivo e mediante a resposta ao quesito, informando a área efetivamente invadida.

Não houve pedido de liminar.

As cont
rarrazões vieram ao id. 190224654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impede analisar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado neste agravo.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No caso, os elementos de prova existente nos autos de origem, comprovam, de forma satisfatória, que o recorrente não possui condições de arcar com as despesas do recurso, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Desse modo, concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

Relativamente ao mérito, cinge-se a controvérsia ao acerto ou não, da decisão que homologou o laudo pericial apresentado pelo expert do Juízo, com a avaliação da área desapropriada e das benfeitorias, em atendimento ao disposto no artigo 14,
caput
, do Decreto Lei nº 3.365/1.941.

Pois bem.

Cientificado da data designada para a realização da perícia determinada, o agravante se manifestou, ao id. 104832394 dos autos principais, indicando seu assistente técnico, consignando que, para elaboração do trabalho, deveriam constar as benfeitorias, presentes na área objeto da expropriação, a avaliação do valor da terra nua (VTN) por hectare e a área efetivamente invadida, a fim de propiciar o ressarcimento de indenização justa, de conformidade com a realidade local.

Finalizado o estudo técnico, o expert designado pelo Juízo apresentou o Laudo de id. 112687776, consignando que o trabalho foi realizado de acordo com a NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABTN), utilizando-se, para tanto, a metodologia de Método Comparativo Direto de Dados de Mercado para o cálculo do valor médio da Terra Nua (VTN), por hectare, e as benfeitorias realizadas na área, denominada no Sítio Nova Esperança; concluindo, ao final, pela apuração da indenização devida no importe de R$ 120.014,25 (cento e vinte mil e quatorze reais e vinte e cinco centavos).

Instado a se manifestar acerca da conclusão exarada pelo perito, o réu, ora agravante disse que o documento não contemplou a resposta de um dos quesitos formulados, uma vez que deixou de informar qual era a área que, efetivamente, havia sido invadida, acrescentando que, embora o estudo estivesse de acordo com a NBR 14653, não seguiu as orientações da NBR 14653-3, que trata sobre a avaliação de imóveis rurais.

Ao final, pugnou pelo reconhecimento da nulidade do laudo, a fim de que fosse realizada nova perícia técnica, ou, alternativamente, pela elaboração de novo laudo pericial, mediante o esclarecimento da irresignação manifestada.

Em resposta aos questionamentos formulados, o perito apresentou os devidos esclarecimentos no documento juntado ao id. 125258239 (autos de origem), por meio do qual consignou que a área invadida foi apontada à fl. 10 do Laudo de id. 112687776, como “Área Total: 36,5359 há”, e que a escolha da metodologia empregada (Método

Comparativo Direto de Dados de Mercado), decorreu do fato de que o Método Evolutivo, almejado pelo agravante, não se mostrava adequado ao caso, porque é utilizado em situações de um imóvel construído num terreno que tenha sofrido constantes benfeitorias, cenário em que o valor da área construída é calculado independentemente do valor do terreno, quando não encontrado imóveis semelhantes, para que seja determinada uma média, o que não se afigurava a hipótese.

Sobre a escolha da metodologia, vejamos o que esclarece o
expert
:

“d. Quanto à norma utilizada, foi a NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), tendo como base para o cálculo do valor médio da Terra Nua (VTN), por hectare, de acordo com a metodologia de MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO.

e. Este é o jeito mais comum de avaliar imóveis. E, como o próprio nome diz, o avaliador faz uma pesquisa de comparação entre imóveis parecidos do mesmo mercado para determinar o valor de mercado do imóvel avaliado.

f. Foi questionado, na petição, que deveria ser usado o método evolutivo. Pois bem, o método evolutivo é utilizado em caso de um imóvel construído num terreno que tenha sofrido constantes benfeitorias. Nesse cenário, o valor da área construída é calculado independentemente do valor do terreno, quando
NÃO
encontrado imóveis semelhantes para que seja determinada uma média.

g. Quanto as divergências do VTN (Valor de Terra Nua), foi realizada com amostras em propriedades semelhantes ao avaliado. Contudo utilizando-se de diversas ofertas, que possam contribuir para definição dos valores buscados de forma neutra e legítima.

h. As informações “in loco” foram feitas em áreas localizadas no município e relativamente próximas ao imóvel avaliado, todas tomadas como de boa fé. Dados obtidos no cartório de 1º Ofício de Juscimeira-MT.”

Como arremate, estampou uma tabela com valores de hectares de imóveis da região, conforme dados obtidos junto ao RGI de Juscimeira/MT.

Portanto, por mais que se rebele o agravante, dessume-se que o perito judicial foi didático e preciso ao apontar a dimensão da área invadida, bem como ao justificar a opção pela escolha da metodologia de estudo aplicada para a elaboração do cálculo da indenização devida, em razão da desapropriação suportada.

Nessa linha de intelecção, infere-se que a irresignação do agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, por desatender sua expectativa, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa macular o trabalho desenvolvido pelo
expert
, circunstância essa que não permite o menor juízo de convencimento, no sentido de reformar a decisão agravada.

A jurisprudência este Tribunal trilha o mesmo norte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA REQUERIDA – CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA RESULTADO POSITIVO NA LIQUIDAÇÃO - DANO “ZERO” –

ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO DO JUÍZO E DO PERITO NA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – PRETENDIDA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CREDOR – INVIABILIDADE – CÁLCULOS UNILATERAIS DESPROVIDOS DE LASTRO CONTÁBIL E FISCAL – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA

– DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR OS CÁLCULOS DO PERITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS PELA CREDORA - CÁLCULOS AMPARADOS EM PESQUISA DE MERCADO - ESTIMATIVA DE FATURAMENTO LÍQUIDO DE EMPRESAS DO MESMO PORTE NO PERÍODO – NECESSÁRIA

HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS -

PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) . O fato de o laudo da perícia técnica não atender aos anseios dessa do daquela parte não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida, tampouco autoriza a realização de uma nova.

A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do perito. Logo, estando suficientemente fundamentado o laudo pericial, a partir de parâmetros técnicos e pesquisa de mercado, sua conclusão somente não será ratificada se a impugnação da parte interessada demonstrar, de forma clara e precisa, um evidente equívoco do expert.-
(N.U 1016654-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023